Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-45.2023.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000098-45.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: JONILTON VIEIRA LIMA

Advogado(s)
:
THASSIO ANALBERTO LOPES SANTANA, SIDINEY PIRES SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO AOS DEPÓSITOS PROPORCIONAIS AO PERÍODO TRABALHADO. RESSALVA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por trabalhador contratado sem concurso público, reconhecendo o direito ao recebimento proporcional dos depósitos do FGTS referentes ao período de fevereiro de 2017 a março de 2019.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS àquele que fora contratado pelo Poder Público sem concurso público, cujo vínculo foi declarado nulo; (ii) estabelecer se a condenação deve observar os valores efetivamente pagos como salário no período reconhecido; (iii) determinar se cabe ao Judiciário predeterminar a natureza contábil da despesa como "exercício anterior"; e (iv) esclarecer se é necessária a fixação do regime de pagamento (RPV ou precatório) na sentença.

III. R
azões de decidir

3. O art. 37, inciso II, da CF/1988 exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargos públicos, salvo exceções legais, que não se aplicam ao caso.

4. Logo, conclui-se que a contratação realizada foi nula.

5. A nulidade do vínculo não afasta o dever da Administração Pública de remunerar o serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo devido o FGTS referente ao período trabalhado.

6. O período de fevereiro de 2017 a março de 2019 está abrangido pelo prazo prescricional quinquenal e foi comprovado nos autos que houve prestação de serviços, sem prova de pagamento do FGTS.

7. Contudo, a condenação ao pagamento do FGTS deve observar os valores efetivamente pagos como salário em cada mês do período reconhecido.

8. No mais, a classificação da despesa como “de exercício anterior” é atribuição dos órgãos técnicos da Fazenda Pública, não competindo ao Judiciário incluir tal previsão no comando judicial.

9. Por fim, é descabida a fixação antecipada do regime de pagamento (precatório ou RPV), devendo essa definição ocorrer na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 100 da CF/1988 e art. 535, § 3º, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento do FGTS proporcional ao período efetivamente trabalhado.

2. A base de cálculo dos valores devidos a título de FGTS deve corresponder ao valor da remuneração mensal percebida pelo trabalhador.

3. Compete à Administração Pública, e não ao Poder Judiciário, classificar a despesa como “de exercício anterior” nos registros contábeis.

4. A definição sobre o regime de pagamento (RPV ou precatório) deve ocorrer apenas na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e § 2º; art. 100; Lei 4.320/1964, art. 37; CPC, art. 535, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STJ, REsp 1110848/RN, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.06.2009 (Tema 141); STJ, REsp 1735900/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000098-45.2023.8.05.0253
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE
TANHAÇU

e
JONILTON VIEIRA LIMA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termo do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA